Tribunal: TJSP
Processo: 2154956-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÍCIO CITATÓRIO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIORMENTE REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO A JUSTIFICÁ-LA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÍCIO CITATÓRIO RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIORMENTE REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO A JUSTIFICÁ-LA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO